Tribunal: TJMT
Processo: 1023834-66.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023834-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Acessão, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO), AFRIKIN OVCHINNIKOV - CPF: 055.700.411-09 (EMBARGADO), DEODATO MENK CINTRA - CPF: 609.541.328-15 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA - CPF: 130.856.638-78 (EMBARGANTE), DIEGO DA SILVA ABEL - CPF: 020.836.090-50 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.578.348-40 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO PEREIRA - CPF: 078.893.878-90 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO PEREIRA - CPF: 078.893.878-90 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), DEODATO MENK CINTRA - CPF: 609.541.328-15 (EMBARGADO), DIEGO DA SILVA ABEL - CPF: 020.836.090-50 (EMBARGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA - CPF: 130.856.638-78 (EMBARGADO), ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.578.348-40 (ADVOGADO), AFRIKIN OVCHINNIKOV - CPF: 055.700.411-09 (EMBARGANTE), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DEODATO MENK CINTRA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1023834-66.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE OPOSIÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS SUSPENSIVO OPEN LEGIS” de n. 1001475-58.2020.8.11.0044 onde litiga com AFRIKIN OVCHINNIKOV perante a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 166035665 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 168062656 que diante da impossibilidade de aguardar a realização da perícia do imóvel, sob pena de preclusão da matéria, deverá ser acolhido o embargos de declaração para sanar os vícios contidos, atribuindo o valor da causa o valor a R$ 14.256.000 (quatorze milhões, duzentos e cinquenta e seis mil reais), ou no mínimo o valor da ação principal R$ 7.260.000,00 (sete milhões, duzentos e sessenta mil reais).

Contrarrazões sob ID. 169300669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Na ação de oposição cujo objeto é a manutenção dos efeitos e direitos do negócio jurídico entabulado entre as partes, o valor atribuído será o valor do próprio contrato, conforme preconiza o art. 292, II do CPC,

Não se verificada situação apta a comportar a alteração do valor conferido à causa, bem como demandaria exame do pleito principal (perícia pendente), deve ser mantido o valor inicial conferido à causa.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

” Egrégia Câmara:

I – DA PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE

Em contrarrazões a parte Agravada suscitou-se o não conhecimento da pretensão recursal por força da taxatividade trazida pelo art. 1015 do CPC.

A pretensão não pode ser conhecida, visto que a decisão de recebimento deste Recurso foi prolatada em 12/12/2022 (ID 152724691) e deixou de impugnada no tempo e forma legal.

Quando do julgamento do REps nº 802.416/SP, enalteceu o relator Ministro HUMBERTO MARTINS que “O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.” (SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/03/2007 p. 211)

Portanto, a preclusão é um instituto processual que visa a dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos e fazendo com que não se eternizem em repetições constantes razão pela qual está diretamente relacionada com ônus processual, o qual consiste em uma faculdade das partes na prática ou não de determinado ato processual, revelando-se indevida a nova análise da questão também pelo juiz.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – ARTS. 502 E 505, NCPC - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - AGRAVO PROVIDO. Ao proferir a decisão recorrida, a douta magistrada pronunciou-se sobre questões já decididas, inclusive, já transitadas em julgado, pelo que não pode novamente analisá-las, porquanto operada a preclusão pro judicato, tendo em vista o devido processo legal, bem como o princípio da segurança jurídica. Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” (AI 65697/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – NOVA SENTENÇA ACOLHENDO A PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ARTIGO 471 DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, sob pena de ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.” (Ap 2559/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 29/02/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE - QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ARTIGO 471 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, no caso, excesso de execução na atualização da apólice, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Inteligência do art. 471 do CPC.” (AI 153709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015)

Decorrido o prazo de impugnação regular, em respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica, não é dado ao julgador (CPC, art. 505) e à parte (CPC, art. 507) alterar sua posição quando já se manifestou anteriormente sobre o cabimento do Recurso.

A respeito da preclusão, ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO elucidam:

“Politicamente justifica-se a preclusão em virtude do princípio pelo qual a passagem de um ato processual para outro supõe o encerramento do anterior, de tal forma que os atos já praticados permaneçam firmes e inatacáveis. Quanto mais rígido o procedimento - como o é o brasileiro, por desenvolver-se através de fases claramente determinadas pela lei - maior se torna a importância da preclusão.” ("Teoria Geral do Processo", 12ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, 1996, nº 210, pág. 332)

Se não bastasse, o rol de matérias agraváveis delineado no art. 1015 do CPC não se trata de numerus clausus, devendo utilizar a exegese lógico-sistemática do Codex emprestada pela jurisprudência.

A perquirição da mens legis deve ser objeto de ponderação pelo intérprete, como se importa ressaltar a concepção inaugural da Exposição de Motivos do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:

“Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos, ameaçados ou violados, que têm cada um dos jurisdicionados, não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito. Sendo ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura ilusão, sem a garantia de sua correlata realização, no mundo empírico, por meio do processo.”

Não se olvida que a novel alteração do Código de Processo Civil perpassa pela compreensão de o processo corresponder à teoria comprometida com a sua “natureza fundamental de método de resolução de conflitos, por meio do qual se realizam valores constitucionais.” Outrossim, a instituição de um rol de matérias agraváveis (art. 1015) comporta querela afetada sob a sistemática de recursos repetitivos.

Nesse sentido, a Ministra NANCY ANDRIGHI, em voto proferido no julgamento do Tema 988 dos Recursos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a necessidade de se interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador, a qual se apresenta subjacente à norma jurídica. Desta feita, preconiza a “taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual haveria desrespeito às normas fundamentais do próprio CPC e grave prejuízo às partes ou ao próprio processo.”

Partindo dessa interpretação, baixando os fatos à realidade, em seus múltiplos e específicos aspectos, tem-se que as decisões que mantem o valor conferido à causa não comportam discussão via agravo de instrumento, pois a matéria pode ser futuramente alegada pelas partes, sem prejuízo às partes, em sede de preliminar da apelação.

De outro lado, aquelas prestações jurisdicionais em que se altera o conteúdo econômico da demanda para majorar substancialmente o valor da causa, consolidado reflexo econômico-financeiro àquele que ingressou com o litígio, merece ser conhecida.

Nesse sentido encontra-se a linha lógica consolidada no julgamento do REsp 1.696.396-MT, cuja ementa assim se encontra redigida:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada pelos Agravados.

II – MÉRITO

Versa o recurso sobre Agravo de Instrumento interposto por AFRIKIN OVCHINNIKOV, inconformado com a decisão interlocutória proferida na Ação de Oposição nº 1001475-58.2020.8.11.0044, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga /MT, que determinou a emenda da inicial para atribuir à causa o valor econômico do imóvel, acrescido do pedido de relativo a retenção de benfeitorias.

Com a devida vênia, sopesando os litígios em curso na instância originária (Ação de Rescisão Contratual nº 0001457-30.2015.8.11.0044), tem-se que a determinação de emenda acabou se baseando em meras conjecturas sobre o valor do bem.

Veja que o Agravante ingressou com a Ação de Oposição nº 1001475- 58.2020.8.11.0044 perante a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT para manter a posse e propriedade bem, adquirindo mediante pagamento de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

Tanto que na petição inicial consignou a ordem e forma dos pedidos da seguinte forma:

“Pelo exposto, requer-se a Vossa Excelência que:

(...)

e) que sejam julgadas PROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição inicial a fim de que:

e.1) seja o Opoente AFRIKIN OVCHINNIKOV declarado e reconhecido como legítimo possuidor e propriedade do imóvel denominado Fazenda Karibe adquirido, de boa-fé, com supedâneo no INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL e posse exercida oposição de qualquer pessoa até o presente instante;

e.2) que seja expressamente afastada a possibilidade de discussão sobre tal matéria – posse e propriedade da Fazenda Karibe – nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos nº 1457- 30.2015.811.0044 (Cód. 619987), movida por DEODATO MENCK CINTRA e MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA contra DIEGO DA SILVA ABEL, cabendo as partes lá resolveram suas divergências com base em eventual perdas e danos;

e.3) subsidiariamente, na eventual e remota hipótese de não ser acolhido o pleito autoral, que seja garantido ao Opoente o direito a ressarcimento integral e prévio do valor pago pela compra do bem, investimentos e retenção de benfeitorias, tudo com supedâneo no art. 884 e art. 885, ambos do CC/02 e art. 744 do CPC e no importe de R$ 2.645.206,93 (dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e seis reais e noventa e três centavos), acrescido de correção monetária desde o desembolso da quantia – INPC – e juros moratórios de 1% ao mês.” (ID 34820588 - Pág. 18/20)

Logo, fica claro que o pedido indenizatório contido na exordial tem caráter subsidiário, atraindo a incidência, no caso concreto, do disposto no art. 292, VII, do CPC:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:(...)

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.”

E qualquer tentativa de afastar tal normativa nesse momento processual implicaria em prematuro julgamento da causa por transparecer o reconhecimento, ainda que implícito, da improcedência do pleito principal, ou seja, conduta essa que deve ser evitada pelo julgador.

Ademais, quando do provimento do Recurso de Apelação nº 1457-30.2015.811.0044 (demanda conexa), houve determinação de realização de perícia que, dentre outros pontos, visa constatar a dimensão da área litigiosa e benfeitorias nela existentes:

“Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC, Súmula nº 568 e AgInt no AREsp 1755512/PR, ambos do colendo Superior Tribunal de Justiça, PROVEJO a pretensão recursal para:

a) anular a sentença recorrida pela evidente caracterização do cerceamento de defesa ante a não realização da prova técnica pericial sobre área litigiosa;

b) determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem a fim de que reabra a instrução processual, requisitando do INCRA a cópia integral do Processo Administrativo nº 54240.004251/2006-63 e designando perícia com a finalidade verificar a localização do bem em confronto com o memorial descritivo contratual e informações do INCRA, limites da posse, sobreposição de área e eventual impossibilidade de regularização, bem como delimitar as benfeitorias realizadas no imóvel pelo Apelante (CC/02, art. 1219);

c) após, encerrada a instrução, seja finalmente sentenciado o feito.”

Logo, não se verificar situação apta a comportar, ao menos neste instante processual, a alteração do valor conferido à causa pelo Agravante, que se esteia em prova documental (contrato) e norma explícita, que, para ser afastada, demandaria exame do pleito principal.

Outro ponto é que a oposição (art. 682 do CPC/2015) consiste na forma pela qual o opoente, espontaneamente, exerce seu direito de ação deduzindo para si o direito ou coisa objeto do litígio, visando assim excluir o interesse do autor e do réu em processo adjacente.

E na ação de oposição cujo objeto é a manutenção dos efeitos e direitos do negócio jurídico entabulado entre as partes, o valor atribuído será o valor do próprio contrato e benfeitorias, conforme preconiza o art. 292, II do CPC, e como ocorre no presente caso.

A propósito do assunto, colha-se a jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que aquele atribuído pelo autor não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. Não se pode alterar de ofício o valor da causa que está arrimado em planilha detalhada de cálculos. Embora não seja possível nesse momento processual verificar a retidão dos cálculos, certo é que ao autor não pode ser subtraído o direito de pleitear em juízo tudo aquilo que entende lhe ser devido.” (N.U 1008185-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. O valor da causa é auferido a partir do proveito econômico que a parte demandante pretende obter. Nas ações que versem acerca dos requisitos de constituição do negócio jurídico, envolvendo algum contrato, o valor atribuído será o valor do próprio contrato. Custas a serem distribuídas em partes iguais, art. 86, CPC/15.” (TJ-MG - AC: 10058150032462001 Três Marias, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 14/09/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2017)

Neste sentido é o entendimento consolidado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. CONTRATO. CORRESPONDÊNCIA DE VALORES. SÚMULA Nº 568/STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL. REVISÃO. NÃO CABIMENTO NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 5/STJ. 1. O valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, ou seja, o proveito econômico pretendido na demanda. 2. Entendimento da Corte de origem em conformidade com a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 568/STJ. 3. Rever a conclusão acerca do proveito econômico pretendido na ação de rescisão contratual implicaria reexame de cláusula contratual, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula nº 5/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp: 1570450 RJ 2010/0217021-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Aliás, a atribuição de valor à causa do contrato coaduna-se com o desenlace da demanda principal (Ação nº Recurso de Apelação nº 1457-30.2015.811.0044), onde se pretende a rescisão do contrato de compra e venda firmando entre os Agravados, que resultou subsequente na relação objeto do litígio originário.

Este egrégio Tribuna de Justiça apreciou questão similar e assim se posicionou sobre o caso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C ENTREGA DE COISA INCERTA – LIDE QUE VERSA SOBRE A EXISTÊNCIA E CUMPRIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO (CPC, ART. 292, II) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 292, II, do CPC é claro e objetivo ao estipular que “o valor da causa (...) será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”, e, conforme orienta a jurisprudência do STJ, “nos termos do artigo 259, V, do Código de Processo Civil (1973), o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato. Os precedentes desta Corte que orientam sobre a fixação do valor da causa com base no conteúdo econômico pretendido na demanda não se aplicam em caso de previsão legal específica” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag 1.379.627/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 26/4/2011).” (N.U 1013436-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Se não bastasse, o Agravante poderia ter utilizado como parâmetro o valor do contrato que fundamenta o pedido principal, mas optou por valorar a causa com base no pedido subsidiário, ou seja, o pleito de maior monta a fim de respeitar o disposto no artigo 292, VII, CPC.

Portanto, se mostra correto o valor de R$ 2.673.333,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e três reais) haja vista que representa o valor integral a ser obtido na presente demanda, em obediência ao artigo 292, inciso VII, CPC.

Com esses fundamentos, consoante regra prevista no Art. 292 do CPC e seus incisos, DOU PROVIMENTO ao Recurso reformar a decisão agravada e manter o valor da causa conforme atribuído na inicial, devendo-se prosseguir com o regular deslinde do feito.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023